Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-24.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Demonstrado que o réu, após se envolver em acidente automobilístico, se evadiu do local com o objetivo de evitar a responsabilidade penal ou civil que poderia ser atribuída, imperiosa a sua condenação nas sanções do art. 305 do CTB.
II - O STF firmou no Tema 907 da Repercussão Geral a tese de que “A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito o silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade.”
III - Recurso conhecido e desprovido.